Tribunal: TJES
Processo: 5011986-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011986-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: PAULO MANOEL FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS CUSTOMIZADOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUTONOMIA MÉDICA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDAS ATÍPICAS PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE. PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, majorou multa cominatória e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de prótese bucomaxilofacial, diante do descumprimento de tutela de urgência que impunha à operadora de saúde o custeio integral de procedimento cirúrgico com materiais indicados pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se são legítimas a majoração da multa coercitiva e a determinação de bloqueio de valores como medidas destinadas a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico, diante da resistência da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que a operadora não cumpre a decisão judicial ao apresentar materiais diversos dos prescritos pelo médico assistente, configurando tentativa de substituição indevida do tratamento indicado.

4.
Afirma-se que compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não cabendo à operadora restringir ou substituir os materiais necessários ao procedimento.

5.
Verifica-se a resistência reiterada ao cumprimento da tutela de urgência, o que legitima a majoração das astreintes como meio de coerção ao adimplemento.

6.
Considera-se proporcional o valor da multa fixada, diante da gravidade do descumprimento e da necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

7.
Justifica-se o bloqueio de valores com fundamento nos arts. 139, IV, e 497 do CPC, como medida atípica destinada a garantir o resultado prático equivalente da obrigação.

8.
Afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito, pois a liberação dos valores está condicionada à efetiva aquisição do material e à apresentação de nota fiscal.

9.
Rejeita-se a alegação de exorbitância do valor bloqueado, uma vez que o montante corresponde ao menor orçamento apresentado para materiais customizados necessários ao procedimento.

10.
Aplica-se a ponderação de interesses, conferindo prevalência ao direito fundamental à saúde sobre o interesse patrimonial da operadora, diante do risco de dano irreparável à paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico assistente, não podendo substituí-lo por critérios próprios. 2. A majoração de astreintes e o bloqueio de valores são medidas legítimas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, especialmente diante de resistência reiterada. 3. O direito à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora quando evidenciado risco de dano grave ou irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CPC, arts. 139, IV, 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.979.125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, REsp nº 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
APARECIDA NASARIO FERREIRA e PAULO MANOEL FERREIRA
, que majorou a multa cominatória e determinou a penhora de valores via sistema Sisbajud, para custeio de prótese bucomaxilofacial, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelos agravados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelos agravados em face da operadora de saúde agravante, pleiteando o custeio integral de procedimento cirúrgico com a utilização de materiais específicos indicados por seu médico assistente.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que necessita de intervenção cirúrgica de urgência para tratamento de grave quadro clínico bucomaxilofacial, tendo o médico assistente requisitado materiais customizados ("sob medida") indispensáveis ao sucesso do procedimento. Informam que, embora tenha havido decisão liminar deferindo o custeio integral, a operadora resistiu ao cumprimento nos exatos termos técnicos prescritos, apresentando cotação de materiais diversos e de fornecedor distinto, o que inviabilizaria a cirurgia.

A decisão agravada, diante das sucessivas tentativas frustradas de cumprimento voluntário e do risco à saúde da paciente, majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (limitada a R$ 100.000,00) e determinou o bloqueio de R$ 790.700,00, correspondente ao menor dos três orçamentos apresentados nos autos, vinculando a liberação à efetiva entrega do material e nota fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que:
(i)
teria cumprido a decisão judicial por meio da apresentação de cotação de materiais fornecidos por empresa diversa;
(ii)
os materiais solicitados são customizados, sem cobertura obrigatória segundo a ANS;
(iii)
o valor das próteses indicadas pelo médico da parte autora seria exorbitante; e
(iv)
a multa imposta seria excessiva, gerando risco de enriquecimento ilícito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar o bloqueio de valores e a majoração da multa.

Decisão lançada no Id n. 15160781 indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo a integralidade dos efeitos da decisão agravada.

Apesar de terem sido devidamente intimados, os agravados
PAULO MANOEL FERREIRA
e
APARECIDA NASARIO FERREIRA
não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar o acerto da decisão que majorou a multa coercitiva e determinou a penhora de valores para garantir o resultado prático equivalente à obrigação de fazer de natureza assistencial.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15160781, indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência (ID 69677061) foi clara ao determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo "todos os materiais indicados no laudo médico, em especial as próteses sob medida". A apresentação de cotação de materiais diversos, oriundos de fornecedor distinto (TOP SURGICAL), não configura cumprimento da ordem, mas tentativa de substituí-la por critério unilateral da operadora, conduta reiteradamente rechaçada pela jurisprudência.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, "compete ao médico assistente, portanto, não ao plano de saúde, a indicação técnica dos materiais apropriados ao procedimento cirúrgico necessário".

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLNARES PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE DOWN . HIDROTERAPIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA INDICAR A MELHOR TÉCNICA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. CUSTEIO OBRIGATÓRIO.
1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
.
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1979125 SP 2021/0405825-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

O bloqueio de valores ora impugnado não foi uma medida abrupta.

Analisando detidamente os autos de origem, verifico que o magistrado fixou multa diária de R$ 1.000,00. Diante do descumprimento, majorou-a para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Apenas após reiteradas tentativas frustradas de cumprimento voluntário, e com base nos artigos 139, IV, e 497 do CPC, determinou-se a penhora do valor correspondente ao orçamento mais acessível entre os apresentados, a fim de assegurar o resultado prático equivalente.

A alegação de exorbitância dos orçamentos também não se sustenta. A comparação feita pela agravante entre próteses customizadas e próteses genéricas padronizadas revela-se tecnicamente inadequada. O Juízo, com a devida cautela, considerou o menor dos três orçamentos apresentados, no valor de R$ 790.700,00, mitigando eventuais excessos.

Importa destacar ainda que a decisão agravada condicionou a liberação do valor à entrega da prótese e apresentação de nota fiscal, com transferência direta à fornecedora, afastando-se qualquer risco de desvio de finalidade ou enriquecimento indevido.

A providência judicial atacada não tem natureza punitiva, mas visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, com amparo direto nos artigos 139, IV, e 497 do CPC:

“É incumbência do juiz determinar todas as medidas possíveis com a finalidade de compelir a pessoa obrigada ao cumprimento da determinação judicial.” (TJ-MS - AI: 14097517920248120000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/07/2024)

“Tendo em vista o reiterado descumprimento da ordem judicial, afigura-se cabível o bloqueio de valores, com vistas a garantir a sua efetividade.” (TJ-RS - AI: 53766614620238217000, Rel. Niwton Carpes da Silva, julgado em 27/06/2024)

“A agravante emitiu boletos com valores elevados em desacordo com a tutela deferida. O bloqueio de valores é justificado.” (TJ-SP - AI: 23502326920248260000, Rel. Alexandre Marcondes, julgado em 13/01/2025)

Ainda que o objeto do presente agravo seja exclusivamente a decisão que determinou a penhora de valores, cabe reforçar que o Juízo de origem, ao conceder a tutela liminar, enfrentou a questão do cancelamento contratual, reconhecendo que a autora encontrava-se em pleno tratamento médico e que a continuidade da cobertura era medida impositiva. Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CANCELAMENTO UNILATERAL PLANO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DE REGRAS NORMATIVAS – PRÉVIA COMUNICAÇÃO E OFERTA DE MIGRAÇÃO À PLANO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O PLANO DE SAÚDE. 1. No caso concreto, de forma injustificada, o juízo a quo nem sequer tangenciou a matéria. Tampouco esclareceu os motivos da postergação da análise do pedido autoral. Nulidade do decisum por ausência de fundamentação. 2. Constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, há de se primar, de outra vista, pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, cuja incidência nos julgamentos de agravos de instrumento foi admitida pela Corte de Cidadania em determinadas hipóteses. (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016). 3. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares – e no caso, observa-se dos autos em referência que o plano de saúde da parte agravante é “coletivo empresarial”-,
sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. (Tema Repetitivo 1.082. REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.).
4. O seguro ou o plano de saúde coletivo empresarial (São Bernardo Way 3) — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários, o que ainda não é possível aferir pelas provas juntadas até o momento— pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, e não existem documentos nos autos que demonstrem que a empresa operadora de saúde tenha cumprido o determinado na regra normativa. 5. Tampouco se observa, em análise perfunctória do contrato juntado aos autos originários, permissão de cancelamento unilateral imotivado e fora das hipóteses legais (de fraude, inadimplemento, ou, sob pedido do beneficiário, por exemplo). Precedentes. 6. Há ainda dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, que também não restou cumprido. 7. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, ao menos, até ulterior análise, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor. 8. Recurso provido. TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 27/Mar/2024)

Quanto ao risco de dano grave (
periculum in mora
), este se manifesta de forma inversa. O prejuízo alegado pela Agravante é de natureza estritamente patrimonial e, portanto, reversível. Caso se sagre vencedora ao final da demanda, os valores bloqueados poderão ser restituídos.

Por outro lado, o risco de dano para a Agravada é iminente e de difícil reparação, pois a suspensão da decisão impugnada implicaria a não realização de um procedimento cirúrgico reputado urgente para o tratamento de seu grave quadro clínico, colocando em risco seu bem maior: a saúde. A ponderação de interesses, neste caso, impõe a prevalência do direito à vida e à saúde sobre o interesse patrimonial da operadora.

Portanto, demonstrada a resistência injustificada da operadora ao cumprimento da liminar e a proporcionalidade das medidas adotadas pelo juízo de origem, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar